Tribunal: TJSP
Processo: 1014039-08.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para produção de prova testemunhal e renovação da perícia médica. Os documentos juntados e o laudo pericial têm elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para produção de prova testemunhal e renovação da perícia médica. Os documentos juntados e o laudo pericial têm elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito. Preliminar rejeitada.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males nos membros superiores. Não constatada redução da capacidade laborativa. Prova pericial suficiente. Benefício indevido.
REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO. Questão decidida pelo C. STJ (Tema 1.044), no julgamento dos REsp 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, definindo que nas ações acidentárias os honorários periciais previamente adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Cabe ao Estado o pagamento, de forma definitiva, dos honorários periciais adiantados pelo INSS, nos próprios autos, observado o disposto no artigo 95 do CPC. Mudança de entendimento.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.